Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704639-30.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS ROCHA GOMES DESPACHO Defiro a habilitação da Defensoria Pública nos autos (ID 75113907). Mantenha-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 68652195. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator